Tribunal: CARF
Processo: 10730.901653/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.901653/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.822 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
CRÉDITO
FORMALIZADO TEMPESTIVAMENTE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que o indigitado crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, no
limite de sua validade e disponibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar o óbice da decadência, devendo o processo retornar à
Unidade de Origem para que a mesma proceda à verificação da suficiência e disponibilidade do
crédito já reconhecido por força da PER/DCOMP no 12453.54712.260907.1.7.02-3943 (v. e-fls.
123/131) em face das compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Saraiva de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.901653/2012-69
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901653/2012-69

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 169/184) interposto em
face do acórdão no 01-36.310 - 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Belém - DRJ/BEL (v. e-fls. 155/159), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente (v. e-fls. 02/08).
A Interessada apresentou as declarações de compensação (DCOMP) no
27951.32345.291009.1.3.02-4867,
35053.08201.201009.1.7.02-7206
e
02039.93550.201009.1.3.02-8303, v. e-fls. 41/56, na qual indicou crédito resultante de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2003. Abaixo reproduzo a fundamentação, decisão e
enquadramento legal adotados no despacho decisório de e-fls. 142/145, que não homologou as
compensações objeto deste processo:

Em resumo, apesar de o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2003 ter sido reconhecido integralmente após a apresentação da PER/DCOMP no
12453.54712.260907.1.7.02-3943 (vide e-fls. 133/141), as compensações objeto deste processo
não foram homologadas tendo em vista que as respectivas DCOMPs foram apresentadas após o
prazo decadencial previsto no art. 168 do CTN. No caso, as DCOMPs foram entregues em
29/10/2009 (v. e-fls. 41), 20/10/2009 (v. e-fls. 46 e 53), enquanto que o crédito teria como
origem o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003.
Ciente do despacho decisório de e-fls. 142/145 a Recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 02/08, na qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901653/2012-69

que o crédito informado nas PERDCOMP ́s tem origem em imposto de renda retido na fonte e
pagamento a maior efetuado em março de 2007 com base na apuração feita mediante
levantamento de balancete de suspensão e redução dos meses de janeiro e fevereiro de 2003;
1) que por um equívoco, a empresa somente efetuou o pagamento dos valores
apurados mediante balancete de suspensão e redução dos meses de janeiro e
fevereiro de 2003, em 29/03/2007 através de pedido de compensação no
00516.36158-290307.1.3.02-3556
(retificadora
no
00534.42451.271207.1.7.02-6909, homologada pela Receita Federal do
Brasil);
2) que se tratando de crédito decorrente de recolhimento de tributo a maior que o
devido (saldo negativo de IRPJ), a empresa decidiu, com base no art. 74 da
Lei no 9.430/96, efetuar a sua compensação através de PER/COMP com
demonstrativo de crédito no 12453.54712.260907.1.7.02-3943 (retificadora)
entregue em 26/09/2007 e, posteriormente, através de PER/DCOMP ́s
entregues em 2009 e objeto do despacho decisório ora impugnado;
3) que os valores recolhidos a título de IRPJ apurados através de balancete de
suspensão e redução durante os meses de janeiro e fevereiro do ano de 2003
caracterizam pagamento de tributo a maior para fins do art.165 do Código
Tributário Nacional (CTN), porque efetuado em valor excedente ao devido de
IRPJ após a apuração do lucro real em dezembro de 2003, conforme a
legislação aplicável (art.2° e art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/96);
4) que conforme estabelecido nos arts. 26 e 27 da Instrução Normativa no 600 de
28 de dezembro de 2005 (vigente a época da compensação inicialmente
transmitida) e nos arts. 34 e 35 da Instrução Normativa no 900 de 30 de
dezembro de 2008, o prazo para o contribuinte apresentar compensação de
crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido encerra-se após 5 anos
do pagamento do tributo, quando não apresentado pedido de restituição. No
caso em análise, os pagamentos das estimativas mensais dos meses de janeiro
e fevereiro de 2003 foram efetuados em 29/03/2007 através de declaração de
compensação, portanto as compensações efetuadas em outubro de 2009 ainda
estavam dentro do prazo de 5 anos previsto pela legislação federal;
5) por fim, requer que seja parcialmente modificada a decisão recorrida para que
sejam totalmente homologadas as compensações efetuadas e que os referidos
débitos compensados passem a constar como "exigibilidade suspensa" nos
sistemas informáticos da Receita Federal, de forma que não sejam
impedimento à obtenção de imprescindível Certidão Positiva de Débitos com
Efeitos de Negativa, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, e que tampouco
sejam enviados ao CADIN, enquanto tramite o presente processo
administrativo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belém - DRJ/BEL, indeferiu o
recurso. O acórdão no 01-36.310 - 5a Turma da DRJ/BEL adotou os seguintes fundamentos:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901653/2012-69

O Código Tributário Nacional (CTN) disciplina em seus artigos 165 e 168 o
prazo decadencial para realizar a restituição total ou parcial de tributos:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - (...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II- (...)”
Corroborando ao prescrito no CTN, a Instrução Normativa no 600 de 2005,
vigente a época, citada, inclusive (fl. 07), pelo próprio contribuinte em sua
manifestação, estipulava o prazo de 5 anos para o contribuinte apresentar a
compensação de crédito:
“Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de
Compensação somente será restituído ou ressarcido pela SRF caso tenha sido
requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de
Ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário
Nacional.”
Sendo assim, depreende-se dos dispositivos citados que o direito de pleitear
compensação extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data
da extinção do crédito tributário.
O inciso I, do artigo 168 do CTN, foi objeto de interpretação dada pela Lei
Complementar no 118, de 09/02/05, em seu artigo 3o, disciplinando que:
“Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei”.
Como a composição do crédito pleiteado é oriunda de saldo negativo de 2003, o
mesmo se caracteriza por meio da comparação do IRPJ devido ao final do período de
apuração com as antecipações anteriormente efetuadas. O encerramento do período em
questão se deu em 31/12/2003, data da apuração do saldo negativo. Portanto, o direito
de o sujeito passivo, conforme prescreve Art. 168 do CTN, extinguiu-se em
31/12/2008.
Conforme detalhado no Despacho Decisório (fls. 144 e 145), as compensações
não homologadas foram transmitidas em agosto e outubro de 2009; portanto, foram
efetuadas após o prazo de 5 anos.
Conclui-se, portanto, correta a decisão proferida no Despacho Decisório em não
homologar
os
PERDCOMP ́s
no
27951.32345.291009.1.3.02-4867,
no
35053.08201.201009.1.7.02-7206 e no 02039.93550.201009.1.3.02-8303.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901653/2012-69

Registre-se que o art 74, §11, da Lei no 9.430/96 disciplina que a manifestação
de inconformidade contra a não-homologação de compensação deve observar o rito
processual do Decreto no 70.235/72 e se enquadra no disposto no inc. III do art. 151 da
Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN) relativamente ao débito objeto da
compensação. Sendo assim, a exigibilidade do crédito tributário declarado deve, de
fato, permanecer suspensa conforme solicita o contribuinte.
Os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido são auto explicativos, tendo a
DRJ/BEL definido como data final para a apresentação dos pedidos de compensação 31/12/2008
Entretanto, como já dito acima, as DCOMPs teriam sido entregues em 29/10/2009 (v. e-fls. 41),
20/10/2009 (v. e-fls. 46 e 53), após, portanto, o prazo fixado na decisão recorrida, razão pela
qual a manifestação de inconformidade foi rejeitada.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 169/184, através do qual reproduz os argumentos já expendidos quando da manifestação de
inconformidade, com os seguintes adendos:
1) Reitera que as DCOMPs ora em julgamento foram “apresentadas dentro do
prazo legal de 5 anos, tendo em vista que o saldo negativo do ano calendário
de 2003 somente “fechou” em 2007, com o pagamento (em 2007) dos valores
apurados mediante balancete de suspensão e redução dos meses de janeiro e
fevereiro de 2003, efetuados através do pedido de compensação no
00516.36158.290307.1.3.02-2556
(retificadora
no
00534.42451.271207.1.7.02-6909, já inclusive homologada pela Receita
Federal do Brasil).”;
2) “Tratando-se de crédito decorrente de recolhimento de tributo a maior que o
devido (saldo negativo de IRPJ), a Companhia decidiu, em 2009, com base no
art. 74 da Lei no 9.430/96, efetuar a sua compensação através das
PER/DCOMPs objetos do presente despacho decisório. Assim, resta claro que
se a DIPJ retificadora foi apresentada em 2008 e as compensações foram
efetuadas em 2009, as mesmas foram efetuadas dentro do prazo legal de 5
anos, não havendo que se falar em decadência”; Aduz que o acórdão
recorrido teria se equivocado, pois desconsiderou que parte dos valores
apurados mediante os balancetes de suspensão foram pagos somente em 2007
e a DIPJ retificadora (que interromperia o prazo prescricional, conforme
jurisprudência pacífica do CARF) foi apresentada em 2008;
3) Sustenta que os valores recolhidos a título de IRPJ apurados através de
balancete de suspensão e redução durante os meses de janeiro e fevereiro de
2003 caracterizam pagamento de tributo a maior para fins do art. 165 do
Código Tributário Nacional (CTN), porque efetuado em valor excedente ao
devido de IRPJ após a apuração do lucro real em dezembro de 2003, conforme
a legislação aplicável (art. 2o e art. 6o, § 1o, inciso II da Lei no 9.430/96);
4) Contagem do prazo a partir da DIPJ retificadora – sustenta que qualquer
prazo decadencial ou prescricional deve ter como marco inicial o fato gerador
e neste caso verifica-se que tal fato só ocorreu com a entrega da DIPJ
retificadora em 2008, pois somente nesse momento teria sido constituído o
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901653/2012-69

saldo negativo objeto das compensações ora pleiteadas. Cita jurisprudência do
CARF e do STJ;

Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a Recorrente apresentou três declarações de
compensação indicando como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003. As
DCOMPs foram apresentadas nas datas de 20/10/2009 e 29/10/2009, e não foram homologadas
pela Autoridade Administrativa sob a alegação de decadência do direito à compensação. Quanto
ao crédito, não há nenhum óbice, eis que fora reconhecido na sua integralidade no âmbito da
PER/DCOMP no 12453.54712.260907.1.7.02-3943 (vide e-fls. 133/141). A decisão recorrida
indeferiu a manifestação de inconformidade na sua íntegra.
Em seus recursos, a Contribuinte esclarece que teria pago, via compensação, o
IRPJ relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, apurado mediante balancete de suspensão
e redução, tão somente em março de 2007. Segundo a Recorrente, tais pagamentos teriam sido
feitos a destempo “por um equívoco” seu (v. manifestação de inconformidade, e-fls. 04).
Também informa que apresentou em agosto de 2008 a retificação de sua DIPJ (v. e-fls. 57/122).
Pois bem, em apertadíssima síntese, o recurso voluntário abrange os seguintes
pontos:
1) As DCOMPs ora em julgamento teriam sido “apresentadas dentro do prazo
legal de 5 anos, tendo em vista que o saldo negativo do ano calendário de
2003 somente “fechou” em 2007, com o pagamento (em 2007) dos valores
apurados mediante balancete de suspensão e redução dos meses de janeiro e
fevereiro de 2003”;
2) Segundo suas palavras, “resta claro que se a DIPJ retificadora foi
apresentada em 2008 e as compensações foram efetuadas em 2009, as
mesmas foram efetuadas dentro do prazo legal de 5 anos, não havendo que se
falar em decadência”; ao seu ver, a apresentação da declaração retificadora
“interromperia o prazo prescricional” além de defender que o fato gerador do
imposto relativo ao ano calendário de 2003 somente teria ocorrido após a
entrega da declaração retificadora;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901653/2012-69

3) Sustenta que os valores recolhidos a título de IRPJ apurados através de
balancete de suspensão e redução durante os meses de janeiro e fevereiro de
2003 caracterizam pagamento de tributo a maior para fins do art. 165 do
Código Tributário Nacional (CTN), porque efetuado em valor excedente ao
devido de IRPJ após a apuração do lucro real em dezembro de 2003, conforme
a legislação aplicável (art. 2o e art. 6o, § 1o, inciso II da Lei no 9.430/96);
Portanto, o cerne da questão cinge-se à determinação do marco inicial para a
contagem do prazo decadencial para o aproveitamento do saldo negativo do IRPJ relativo ao ano
calendário de 2003, via instituto da compensação.
A partir da fixação dessa premissa, constata-se que o recurso voluntário é
absolutamente confuso, pois ora defende que a decadência deve ser considerada após a entrega
da declaração retificadora (DIPJ entregue em agosto/2008), ora aduz que o seu marco inicial
deveria ser contado a partir da quitação do imposto apurado mediante o levantamento de
balancete de suspensão e redução relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2003, realizada tão
somente em março de 2007, via compensação. Em relação a esses pagamentos, a Recorrente
considera que tratar-se-iam de pagamentos indevidos/a maior para fins do art. 165 do Código
Tributário Nacional (CTN), porque efetuados em valores excedentes ao devido de IRPJ após a
apuração do lucro real do ano calendário de 2003.
Creio que a Recorrente se equivoca completamente. Primeiramente, aborda a
questão da decadência fazendo confusão entre o direito à restituição com àquele relativo à
compensação, coisas absolutamente distintas. De toda forma, a decadência do direito à
restituição e/ou compensação em nada tem a ver com a data da entrega da declaração
retificadora. Também não faz nenhum sentido fixar o marco inicial de sua contagem a partir dos
pagamentos realizados em março de 2007, pois os mesmos eram devidos em janeiro e fevereiro
de 2003. Tais pagamentos também nada tem a ver com pagamento a maior/indevido; tanto eram
devidos, que compuseram a apuração do saldo negativo do respectivo ano calendário, entretanto
foram pagos fora do prazo legal.
Se fôssemos considerar tão somente as razões do recurso, forçosamente
deveríamos negar-lhe provimento, entretanto, em se tratando de decadência, traremos à luz
outros fundamentos para decidir, levando em consideração a jurisprudência desta Turma em
relação ao assunto.
No mérito, entendo restar caracterizado o direito da Recorrente à compensação
dos valores restantes do saldo negativo do ano calendário de 2003. E adoto como minhas as
razões de decidir constantes do Acórdão no 1401-006.031, desta mesma Turma, da lavra do
Ilustre Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, que reproduzo abaixo:
Conforme relatado, a fiscalização da RFB validou integralmente o crédito
formalizado pela contribuinte no PER no 34708.68161.090807.1.3.03-0589, mas
considerou que a compensação promovida por meio da DCOMP no
06189.16940.290208.1.3.03-3024 teria ocorrido após o prazo decadencial de cinco
anos.
A controvérsia, portanto, limita-se à questão da possibilidade de a
contribuinte utilizar, após o prazo de cinco anos, o crédito reconhecido pela RFB
para compensar débitos de sua responsabilidade.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901653/2012-69

Esta matéria já foi enfrentada diversas vezes por esta Turma, que formou
entendimento no sentido de que o prazo decadencial veiculado pelo artigo 168 do
Código Tributário Nacional refere-se ao limite para o pedido de restituição, ou seja,
para a introdução da norma individual e concreta de crédito do contribuinte perante a
União. Vejamos o texto normativo do dispositivo legal:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória. (grifei)
Uma vez que o dispositivo legal supra refere-se ao direito de pleitear a
restituição, é cristalino que o prazo veiculado pelo artigo 168 diz respeito à
constituição do direito creditório da contribuinte em face da União e não à
compensação, que é a norma individual e concreta que tem como consequente a
extinção do crédito tributário sob condição resolutória.
Portanto, o prazo de cinco anos contados da extinção do crédito tributário
refere-se tão somente ao limite temporal para a formalização do direito
creditório mediante Pedido de Restituição/Ressarcimento.
No caso sob exame, tratando-se de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2002, o termo inicial desse prazo era 31/12/2002. Vale mencionar que o prazo de dez
anos advogado pela recorrente, que deslocaria termo inicial do prazo quinquenal para
31/12/2007, aplica-se apenas aos PER apresentados antes de 09/06/2005, consoante
disposição da Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contudo, como o PER foi apresentado em 09/08/2007, ou seja, antes de
transcorrido o prazo quinquenal, o direito creditório não havia sido atingido pela
caducidade.
Uma vez que o crédito foi tempestivamente formalizado e validado pela
fiscalização da RFB, não há um prazo para que a contribuinte o utilize para a
compensação de débitos de sua responsabilidade. Esta interpretação encontra eco na
própria regulamentação da RFB conforme se observa no artigo 26, §§ 5o e 10, da IN
SRF no 600/2005:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
[...]
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901653/2012-69

I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
[...]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o. (grifei)
Impende salientar que a previsão da norma administrativa em vigor no
momento da apresentação do PER era expressa: a contribuinte poderia apresentar a
DCOMP após o prazo de cinco anos, desde que o PER tivesse sido apresentado dentro
desse prazo e o crédito não tivesse sido indeferido e estivesse disponível.
A mesma interpretação foi mantida no artigo 34 da IN RFB no 900/2008, que
vigorava no momento da emissão do Despacho Decisório (14/02/2011).
No sentido aqui esposado, trago à colação o seguinte precedente desta Turma,
cuja ementa está reproduzida na parte que interessa:
DCOMP.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CRÉDITO
FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, nas forças deste. (Acórdão
CARF no 1401-003.293) (no mesmo sentido, o Acórdão CARF no 1401-005.143)
Destarte, penso que a alegação da recorrente deve ser acolhida. Impende dizer,
no entanto, que o deferimento no presente julgamento não afasta o dever da RFB de
verificar a disponibilidade do crédito que a recorrente pretende utilizar para a
compensação ora analisada, visto que essa matéria extravasa os limites da presente
lide.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a decadência e
deferir o direito de efetuar a compensação declarada com o crédito validado pela
fiscalização, no limite de sua disponibilidade.
Conforme relatado (vide o despacho decisório de e-fls. 142/145) , a fiscalização
da RFB validou integralmente o crédito formalizado pela contribuinte no PER no
12453.54712.260907.1.7.02-3943, mas considerou que a compensação promovida por meio das
DCOMPs
no
27951.32345.291009.1.3.02-4867,
35053.08201.201009.1.7.02-7206
e
02039.93550.201009.1.3.02-8303 (v. e-fls. 41/56) teria ocorrido após o prazo decadencial de
cinco anos, considerando como marco inicial para sua contagem 31/12/2003.
Contudo, o PER foi apresentado em 26/09/2007 (v. e-fls. 123/131), ou seja,
antes de transcorrido o prazo quinquenal. Aqui abro um pequeno parênteses para reforçar o
meu entendimento acerca do marco inicial para a contagem do prazo decadencial em se tratando
de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ/CSLL; apesar de não ser uma posição unânime no
seio desta Turma, venho defendendo que tal prazo se inicia tão somente após a data fixada para a
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901653/2012-69

entrega da DIPJ. Os que discordam desta tese entendem que o referido prazo é mais restritivo,
fixando-se no último dia do ano calendário, no caso, em 31/12/2003. Essa discussão, por ora, não
irá interferir na resolução da pendenga, entretanto me senti na obrigação de expor as diferenças
de entendimento quanto ao tema. De todo modo, no caso em apreço, o direito creditório não
havia sido atingido pela caducidade.
Tendo sido o crédito tempestivamente formalizado e validado pela Autoridade
Administrativa, conforme o entendimento acima firmado, não haveria um prazo para que a
Contribuinte o utilizasse na compensação dos débitos de sua responsabilidade.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar o óbice da
decadência, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para que a mesma proceda à
verificação da suficiência e disponibilidade do crédito já reconhecido por força da PER/DCOMP
no 12453.54712.260907.1.7.02-3943 (v. e-fls. 123/131) em face das compensações declaradas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 279
DF CARF MF
Original